Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709666-97.2023.8.07.0004 AGRAVANTE: RICARDO DE ASSIS SILVA AGRAVADO: M. E. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE RODRIGUES DOS PASSOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO DE ASSIS SILVA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no ARE 945.271 (Tema 880), oportunidade em que o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no respectivo paradigma. Alega, para tanto, “que não se trata de mero inconformismo com relação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, o que de fato esbarraria no tema 880 do STF e careceria de repercussão geral”, mas sim, de violação a princípios constitucionais que gozam de repercussão geral. Explica que os fatos articulados neste processo já implicaram desdobramentos criminais e cíveis em outros autos movidos pela vítima e que a nova condenação, além de configurar bis in idem, traz ao agravante “um encargo impossível de ser cumprido, deixando-o em situação extremamente vulnerável, comprometendo inclusive a dignidade da pessoa humana”. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo que o recurso constitucional seja admitido. Sem contrarrazões (certidão ID 78336676). Em detida análise dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida no que concerne à inaplicabilidade do representativo da controvérsia, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 76426460, e passo à nova apreciação do feito. Esta Presidência havia inadmitido o recurso extraordinário interposto por RICARDO DE ASSIS SILVA (ID 73563381), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto ventilado no apelo constitucional corresponde ao tema 880 da sistemática da repercussão geral (ARE 945.271) (ID 76421824). A ementa é a seguinte: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 16/6/2016). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que neste feito o recurso constitucional aborda a suposta incapacidade financeira do recorrente em arcar com a prestação de pensão alimentícia arbitrada em favor da parte recorrida, sobretudo considerando a condenação já estabelecida nos autos no 0705074-49.2019.8.07.0004, e não acerca do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, assunto central do precedente. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031